Tribunal: TJSP
Processo: 1062410-83.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE IMÓVEIS. Insurgência em face de acórdão em apelação. Erro material. Verificação. Fixação de honorários recursais em favor da embargante. Embargos de declaração acolhidos para fixar honorários recursais em favor da embargante.